Tribunal: TJMT
Processo: 0014932-78.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014932-78.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCO ROBERTO DAMACENO - CPF: 035.451.521-70 (APELANTE), ROBENILSON SERAFIN GONCALVES - CPF: 059.993.531-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 306,
CAPUT
, E 303,
CAPUT
, DA LEI N. 9.503/1997
.
CONDENAÇÃO
.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS
.

CONJUGAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO
.

CONDUÇÃO
IRREGULAR DO VEÍCULO EM ESTADO DE COMPROVADA EMBRIAGUEZ
.
CULPA COMPROVADA, NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

PENA
DE APLICA
ÇÃO
OBRIGATÓRIA E CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O CASO EM COMENTO
.
CONSTITUCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA
.
INTELIGÊNCIA DO TEMA 486 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
3.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
.
POSSIBILIDADE
.

PENA
QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA
COM A
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE
.
4.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Comprovada a materialidade dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado e pela direção em estado de embriaguez, é imperativa a manutenção da condenação do apelante.

2.
“
É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
”
(Tema 486, do Supremo Tribunal Federal)
, raciocínio que também se aplica aos demais casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

3. A pena
de
suspensão
e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, nos limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marco Roberto Damaceno
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2
ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
,

nos autos da Ação Penal
n.
0014932-78.2019.8.11.0055
, conden
ando
-o pelo cometimento do
s
crime
s
capitulado
s
no
s

art
s
. 30
3 e
3
06

da Lei n. 9.503/
97, à pena de
1
(
um
) ano

de
detenção
, em regime aberto, cumulada com a
pena acessória de proibição de se obter permissão ou h
abilitação para conduzir veículo automotor p
elo prazo de 6
(
seis
)
meses
, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por
1 (uma)
restritiva de direito
s
.

O

apelante
,
nas razões recursais
encontradiças

no ID
160266013
,
postula
a reforma da sentença condenatória, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual, sem, contudo, especificar os motivos de sua irresignação; e,
s
ubsidiariamente,
o afastamento
ou diminuição da suspensão do direito de dirigir, na medida em que essa sanção acessória afronta seu direito ao trabalho, porquanto é motorista profissional.

Nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
160266019
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
165662666
,
opinou pelo parcial provimento do recurso
, “
tão somente para reduzir a pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão e/ou a habilitação para conduzir veículo automotor
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que se encontra
no ID
160267955
, p.
7
-
10
,

narra os fatos desta forma:

[...]

01º
FATO

No dia 16 de março de 2019, por volta das 03h00, em via pública no Anel Viário, Rodovia MT480 e MT358, próximo ao Parque de Exposição, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado MARCO ROBERTO DAMACENO, com consciência e vontade, agindo com manifesta imprudência, culposamente praticou lesões corporais na direção da motocicleta Honda/CG150, placas OAP-8362, na vítima
Robenilson
Serafim Gonçalves, ocasionando-lhe as lesões descritas no prontuário médico f. 67.

conforme se logrou apurar, na data do fato cima delineado, o implicado Ma
rco conduzia a motocicleta supra
citada, momento em que avistou uma guarnição militar realizando uma abordagem na via, diante do que aumentou a velocidade de sua moto e, mediante imprudência, atropelou o pedestre
Robenilson
, que transitava naquela via, bem como em seguida perdeu o controle do veículo acarretando a sua queda

(...)

02º
FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, neste município e comarca de Tangará da Serra, o denunciado MARCO ROBERTO DAMACENO, com consciência e vontade, conduziu motocicleta Honda/CG150, placas OAP—362, com sua capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, conforme teste de alcool
emia acostado à f. 19 dos autos

[...]
.

Destaques
no original

Consoante relatado, o
apelante postula a reforma da sentença condenatória, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual, sem, contudo, especificar sua irresignação.

A
materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos: boletim
de ocorrência
(
ID
161431437
,
p.

19
/
22
);

laudo de
necropsia

(
ID
161431437
, p.
4
1/
5
7);
laudo de exame pericial do local de acidente de tráfego (ID
161431437, p. 59-127)
;

e
certidão de óbito
(
ID
161431437
, p.

139
)
; bem como
pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

No tocante a autoria delitiva, o
apelante
afirmou
que não agi
u
com culpa
, aduzindo que o acidente de trânsito ocorreu
por culpa exclusiva da vítima, que se dirigiu de forma abrupta para a pista
quando
transitava com sua motocicleta.

Todavia, não assiste razão
ao
recorrente
, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
.

E tal afirmação se impõe,
uma vez
que ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que
não há nos autos
elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, vazada nos seguintes termos:

[...]

Após ser atingido pela motocicleta do acusado, ficou caído no chão, pois, não teve condições de se levantar, instante em que foi conduzido ao hospital e teve alta apenas no outro dia.

A testemunha
PM Natan Vieira Alves
, afirmou que no dia dos fatos realizavam abordagem no local, pois, havia várias pessoas ingerindo bebida alcoólica e com sons automotivos.

Informou que, durante as abordagens, acabaram presenciando um acidente entre um motociclista e um pedestre, eis que o motociclista passou em alta velocidade pela
blitz
realizada pelos policiais e logo após ocasionou o acidente.

Verificaram, após o atropelamento, que o acusado estava sob efeito de álcool, instante em que chamaram o SAMU para atendimento da vítima e do condutor da motocicleta, sendo que realizaram o teste de alcoolemia no acusado, que deu positivo e com um valor bem avançado de álcool no sangue.

A testemunha
IPC Itamar Cleiton Souza Xavier
, quando ouvida, informou que foram acionados para verificar o local do crime, porém, a operação foi conduzida pela polícia militar.

Afirmou que o acusado estava muito embriagado e que houve o acidente de trânsito, eis que no
etilômetro
restou constatada grande quantidade de álcool no sangue do acusado.

O acusado
Marco Roberto Damaceno,
quando ouvido em sede policial, informou:

“(...) QUE, nesta noite vim a ingerir bebida
alcoolica
e jogar
barailho
na casa de um amigo; QUE, ingeri por volta de oito cervejas em lata e doses de pinga que não me recordo a quantia; QUE, após peguei minha motocicleta Honda CG 150 Fan, preta e a conduzi; QUE, não me recordo do local do acidente; QUE, quando percebi uma pessoa a pé que acabei por atropelar; QUE, não me recordo de
que horas era; QUE, vim a cair no solo, vindo a desmaiar, quando acordei os policiais se encontravam no local, bem como, o SAMU; QUE, os policiais me trouxeram para a Delegacia; QUE, não sei dizer o estado de saúde de quem vim a atropelar; QUE, não tenho costume de ingerir bebida alcoólica e me encontro arrependido; (...)” (fls. 25/27 do ID nº 83014762).

Em Juízo, o acusado informou que a polícia estava brigando com a vítima
Robenilson
no canto da estrada e, do nada, a vítima foi para o meio da pista, instante em que estava passando de moto e acabou atingindo a vítima.

Informou que estava embriagado e que, de fato, atropelou a vítima,
confessando ambos os crimes
, porém, justifica o atropelamento alegando que foi a vítima quem foi para o meio da pista.

Pois bem.

Analisando o conjunto probatório, no que tange ao delito de embriaguez na direção e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, verifica-se que há elementos concretos indicadores, de forma segura, da prática delitiva por parte do acusado.

Com efeito, a confissão espontânea do réu acerca dos crimes previstos nos artigos 303,
caput
e 306,
caput
, ambos do CTB, relatando que ingeriu bebidas alcoólicas e, enquanto pilotava sua motocicleta, atropelou a vítima
Robenilson
lhe causando lesões corporais, encontra-se em consonância com as declarações despendidas pelo policial militar, que informou que estavam realizando uma
blitz
, instante em que o acusado passou de moto em alta velocidade e, mais à frente, atropelou a vítima que estava na via.

Ressalta-se que a vítima também informou que estava a pé no momento em que foi atingido pelo acusado pelas costas e caiu no chão, batendo sua face, razão pela qual, não conseguiu
levantar
e foi levado ao hospital com ferimentos.

Assim, perfeitamente demonstradas às condutas de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor,
delineando-se os delitos dos artigos 303,
caput
e 306,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de crimes.

[...].

Destaques no original

Com efeito, malgrado os argumentos defensivos, ficou suficientemente comprovada nestes autos a culpa do apelante, notadamente diante das provas produzidas em juízo, em especial pelos depoimentos da vítima e do policial
Natan Vieira Alves
,
que
demonstra
ra
m com suficiência que o apelante estava embriagado e aumentou a velocidade d
a motocicleta
com o objetivo de não ser parado pela “blitz” realizada no momento do acidente, fato esse que
redundou na
colisão que causou as lesões corporais na vítim
a.

Por conseguinte, na espécie, não se pode falar em absolvição do apelante pela ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas colhidas na instrução processual, associada aos demais elementos de convicção
,
demonstram que ele agiu de forma imprudente
, haja vista que
acelerou de forma abrupta sua motocicleta
e
estava embriagado
, fatos esses que culminaram
no atropelamento da vítima
.

Diante do exposto, não resta dúvida que
os
elementos
de convicção
encontradiços nestes autos

denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente
para evidenciar a imprudência do
apelante, ficando também demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e
a
lesão corporal na vítima
, não havendo, portanto, como se
cogitar
em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

Como é cediço
,

o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que,
não obstante não
tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a
observância do dever de cuidado
.

Rogério Grecco,
dissertando sobre o tema,
arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que,
no caso destes autos,
estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte d
o
apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da

hipótese de imprudência.

A

propósito
,
em relação
ao assunto, esta é posição deste

Tribunal
de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL –

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES
GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB –
VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 15
.
07
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
18
.
07
.
2020)

Destacamos

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
s
crime
s

descritos nos
arts
. 303 e 306 do CTB
,
o que
foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição
do apelante
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que as provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que
o
apelante agiu de forma imprudente, situação, essa, que denota a necessidade de se manter sua condenação pela prática do
s
crime
s
de
condução de veículo com capacidade psicomotora alterada e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, tipificado
s

arts
. 303 e 306
da Lei n. 9.503/97.

De outro lado, o apelante pretende a exclusão da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, ao argumento
de que é
motorista profissional e necessita do aludido documento para sustentar a si e sua família.

Todavia,
mais uma vez, não tem razão o apelante.

E tal afirmação se impõe porque, no caso de condenação por
condução de veículo com capacidade psicomotora alterada e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
,
a

pena
é de incidência obrigatória e cumulativa com as penas privativas de liberdade, tal como se infere dos textos dos
arts
.
306, 303 e 292 da Lei n. 9.503/97, assim redigidos:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas
- detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Art. 303.
Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas
- detenção, de seis meses a dois anos
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Art. 292.
A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou
cumulativamente
com outras penalidades. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência).

Destacamos

Além do mais, em relação ao assunto, cabe registrar que o fato de o apelante ser motorista profissional não ilide a aplicação da
pena
em comento, ao contrário, espera-se dessa categoria de profissionais um cuidado ainda maior em relação às leis de trânsito, tal como se constata do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB)
. CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente.

2.
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese.

Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente
.

3.
O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito
.

4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado).

5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.

(STJ, HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30
.
05
.
2019
e publicado no
DJe

de
06
.
06
.
2019)

Destacamos

Por derradeiro, sobreleva ressaltar que em 12 de fevereiro de 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a imposição da pena de suspensão da habilitação a motoristas profissionais que tenham sido condenados por homicídio culposo em razão de acidente de trânsito, raciocínio que também se aplica a lesão corporal culposa no trânsito. A questão foi analisada no julgamento do Recurso Extraordinário
n.
607
.
107, com repercussão geral reconhecida, fixando-se a seguinte tese:
“
É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir
veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
”
(Tema 486).

Por
derradeiro
, a pena de suspensão
ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a
pena
imposta
privativa de liberdade imposta ao apelante
;

e
,
conforme
preconiza o
art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser fixad
a

entre
2 (dois) meses e 5 (cinco) anos.

Logo, diante da gravidade concreta dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, tendo em vista que as penas não se afastaram do mínimo legal, considerando o período mínimo da pena acessório e o cúmulo material das duas infrações, fixo a pena acessória de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Marco Roberto Damaceno
, a fim de readequar a pena acessória
de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor para
4 (quatro) meses
, mantendo
inalterados

os demais termos da

sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023